Tribunal: CARF
Processo: 13603.900029/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900029/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.577 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
GE TRANSPORTES FERROVIÁRIOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
RETIFICAÇÃO
DA
DCOMP
APÓS
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO. MODIFICAÇÃO DA NATUREZA OU ORIGEM DO
CRÉDITO. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que
não homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido
ou a maior, desde que se trate de mero erro material no preenchimento. Não
verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício
ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Decisório, para alteração da origem ou natureza do direito creditório, pois a
modificação do pedido original configura inovação processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Frederico
Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues
Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes o conselheiro
Lázaro Antonio Souza Soares e a conselheira Renata da Silveira Bilhim.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900029/2015-31
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900029/2015-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 103-005.959,
proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme
Ementa abaixo colacionada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de Apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO NÃO
CUMULATIVA - EXPORTAÇÃO.
O valor do crédito a ser pleiteado no PER/Dcomp relativo à contribuição não-
cumulativa – Exportação compreende tão somente os créditos calculados sobre
aquisições do mercado interno, vinculados à receita de exportação, apurados na forma
do art. 3o da Lei no 10.637/2002, c/c o art. 15 da Lei no 10.833/2003, não se incluindo ali
os créditos decorrentes de operações de importação, apurados na forma do art. 15 da Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004. Estes, quando existentes, devem ser pleiteados
juntamente com os créditos sobre aquisições do mercado interno, vinculados à receita
não tributada no mercado interno.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos, transcrevo o relatório da decisão
proferida pela DRJ:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório, que reconheceu em parte o crédito de ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep Não-Cumulativa/Mercado Externo, referente ao 2o trimestre/2010, pleiteado
no PER no 27342.45644.290711.1.5.08-8108. Do crédito pleiteado de R$ 211.768,47,
foi apurado o crédito de R$ 51.164,28, com o qual foram homologadas parcialmente
as compensações declaradas.
O crédito pleiteado tem por objeto valores relativos à contribuição incidente
sobre a importação de bens e serviços vinculados à receita de exportação (art. 15 da
Lei no 10.865/2004).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal que instrui o Despacho, o crédito
foi indeferido à luz da seguinte fundamentação:
Verificamos o preenchimento dos PER/DCOMP’s e constatamos que o Contribuinte ao
solicitar o Ressarcimento de Crédito da Contribuição para o PIS/Pasep Exportação
(§1o do art. 5o da Lei no 10.637/2002), e Crédito da Contribuição para a COFINS (§1o
do art. 6o da Lei no 10.833/2003) no regime Não-Cumulativo, cuja apuração
corresponde nos DACON’s, as Fichas 06A e 16A(Apuração dos Créditos de
PIS/PASEP e Cofins Aquisições no Mercado Interno Vinculados à Receita de
Exportação), incluiu indevidamente nestes pedidos os valores referentes ao apurado
nas Fichas 06B e 16B (Apuração dos Créditos de PIS/PASEP e Cofins IMPORTAÇÃO
Vinculados à Receita de Exportação .
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900029/2015-31

Estes valores apurados nas Fichas 06B e 16B, Créditos de PIS/PASEP e Cofins
IMPORTAÇÃO Vinculados à Receita de Exportação, devem ser preenchidos em
PER/DCOMP’s, tendo como Tipo de Crédito PIS/PASEP e Cofins – Não Cumulativo –
Mercado Interno, na linha: Crédito da Contribuição para o PIS/Pasep Mercado
Interno (art. 17o da Lei no 11.033/2004) e (Crédito da Contribuição para o COFINS
(art. 17o da Lei no 11.033/2004).
Com isso os valores ressarcíveis referente aos créditos de PIS/Pasep Exportação (§1o
do art. 5o da Lei no 10.637/2002) e da Cofins Exportação (§1o do art. 6o da Lei
10.833/2003) ficaram majorados dos valores referente aos créditos de PIS/Pasep e
Cofins Importação, conforme demonstrado abaixo. (...)
Cientificado do decisório em 11/03/2016, a interessada manifestou
inconformidade em 11/04/2016, pedido o reconhecimento do crédito e a homologação
da compensação, alegando mero erro formal no preenchimento do PER/DCOMP, o
que não deslegitima o crédito demonstrado no Dacon.
A Contribuinte recebeu a intimação da decisão de primeira instância pela via
eletrônica em data de 27/08/2021 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 161),
apresentando o Recurso Voluntário por meio de protocolo eletrônico em 28/09/2021 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 164), pelo qual pediu a reforma integral do acórdão
recorrido, o que fez com os mesmos argumentos da peça de Manifestação de Inconformidade.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Mérito
Versa o presente litígio de Pedido de Ressarcimento de crédito da Contribuição
para o PIS/Pasep Não-Cumulativa/Mercado Externo, referente ao 2o trimestre/2010, originado de
valores recolhidos da contribuição incidente sobre a importação de bens e serviços vinculados à
receita de exportação, na forma prevista pelo artigo 15 da Lei no 10.865/2004.
A DRF de origem homologou parcialmente as compensações declaradas,
concluindo que são indevidos os valores referentes ao apurado nas Fichas 06B e 16B, originado
dos créditos de PIS/PASEP e COFINS – IMPORTAÇÃO vinculados à receita de exportação,
quando deveria ter pleiteado tal parcela em PER distinto da que tratou dos crédito referente ao
mercado interno.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900029/2015-31

Com isso, foram homologados somente as compensações decorrentes de créditos
relativos a aquisições no mercado interno vinculado à receita de exportação, indicados nas fichas
06A e 16A (Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
A 5a Turma da DRJ 03 manteve o Despacho Decisório, observando que:
i)
A Contribuinte incluiu indevidamente nas fichas 06A e 16A os créditos
decorrentes das operações de importação apurados no Dacon do período;
ii)
O valor do crédito a ser pleiteado no PER/Dcomp relativo a Cofins não-
cumulativa – Exportação compreende tão somente os créditos calculados
sobre aquisições do mercado interno, vinculados à receita de exportação,
apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
c/c o art. 15 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, não se
incluindo ali os créditos decorrentes de operações de importação, apurados
na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 200.
Em razões recursais, esclareceu a Recorrente que era uma empresa que atuava na
fabricação, manutenção, reparo e modernização de locomotivas diesel-elétricas destinadas ao
mercado ferroviário em geral, posteriormente incorporada pela WABTEC BRASIL
FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. (“WABTEC”), que atua no
segmento de componentes críticos, locomotivas, sistemas de sinalização e logística e serviços
para as indústrias globais de transporte e logística.
Esclareceu, ainda, que no ano-calendário de 2010, acumulou créditos escriturais
de PIS-Exportação e COFINS-Exportação em razão das suas operações, passíveis de
aproveitamento e compensações com tributos federais administrados pela SRFB, na forma do
artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Sustentou a defesa que não se pode invalidar os créditos constituídos em razão de
mero erro formal no preenchimento do Pedido Eletrônico de Ressarcimento, sobretudo porque
esses créditos foram corretamente escriturados pela Recorrente (principalmente na DACON), na
forma indicada na legislação
Em síntese, a controvérsia deste litígio reside no fato de a Recorrente ter incluído
na PER no 27342.45644.290711.1.5.08-8108, tanto créditos relativos a PIS e à COFINS
originados de aquisições no mercado interno, quanto PIS e à COFINS decorrentes de
importação, contemplando todas as operações vinculadas à receita de exportação, como
destacado em peça recursal e abaixo colacionado:
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900029/2015-31

Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900029/2015-31

Justificou a defesa que ocorreu mero erro de preenchimento de Per/DCOMP, o
que pode ser saneado no processo administrativo, em homenagem à busca pela verdade material.
Para tanto, invocou a Súmula CARF no 168, que prevê que mesmo após a ciência
do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP
permite retomar a análise do direito creditório.
Entendo que não assiste razão aos argumentos da defesa.
A Súmula CARF no 168 dispõe sobre a inexatidão material, sendo aquela que se
faz evidente, decorrente de simples erro aritmético ou de descrição, que não altere critérios ou
elementos de cálculo1.
O erro de preenchimento do PERDCOMP no presente caso versa sobre a origem
dos créditos indicados pela Contribuinte no pedido, quando deveria ser incluído em
PERDCOMP apartado.
Com isso, considerar o erro indicado pela Recorrente implicaria em inovação do
pedido inicial representado pela PERDCOMP.
Neste mesmo sentido, destaco o v. Acórdão no 9303-011.757, proferido pela 3a
Turma da CSRF, proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a maior,
desde que se trate de mero erro material no preenchimento, e a retificação venha
acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as quais, em regra,

1 EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1157066 - MS (2009/0153508-0)

Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900029/2015-31

deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou
a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório,
para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido original
configura inovação processual.
Vejamos as conclusões da Ilustre Conselheira Vanessa Marini Cecconello no
r. voto condutor do acórdão em referência:
Tem-se entendimento pela possibilidade de retificação do Per/dcomp no curso do
processo administrativo, no entanto, desde que se trate de erro material, que não
altere a natureza do direito creditório. O que se pode corrigir é, portanto, a
descrição do crédito e não alterar a sua natureza.
Consoante decidido no Acórdão no 1301-004.821, de 16 de outubro de 2020, cuja
relatoria foi do Ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, é possível a
retificação de erro no preenchimento do DCOMP, mesmo após a prolação do despacho
decisório de não homologação, desde que acompanhada da prova do direito creditório,
conforme fundamentos abaixo transcritos:
[...]
Este colegiado tem adotado o entendimento de que no caso de divergência entre a
DIPJ/DCTF e DCOMP, deve a autoridade prolatora do despacho decisório, anteriormente
a esta decisão, proceder a intimação do contribuinte para retificar uma das declarações ou
todas, de modo que a exigência prevista no artigo 170 do CTN, no que se refere à
exigência de certeza e liquidez do direito creditório apresentado, não seja desnaturada
para impedir a apreciação material do pleito formulado pelo contribuinte.
O fundamento desse raciocínio funda-se no fato de que a autoridade fiscal não pode
limitar sua análise apenas nas informações prestadas em DComp, já que existem
informações em seu banco de dados provenientes de outras declarações que permitem a
análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Isto é, cabe à fiscalização, ao menos,
questionar a divergência existente entre as declarações transmitidas e proceder à
intimação do contribuinte para retificar uma delas, de modo a oportunizar ao contribuinte
prestar esclarecimentos e eventualmente retificar suas declarações.
Compulsando os autos, não encontro comprovação de que o contribuinte fora intimado
para proceder a retificação de quaisquer das declarações, antes do despacho decisório.
A própria Administração Tributária, ao constatar esse rigor formal, modificou os
Despachos Decisórios emitidos eletronicamente passando a intimar previamente o
contribuinte, antes de emitir o despacho denegatório, verificar a inconsistência das
informações indicadas no Per/DComp com outras já prestadas em declarações
transmitidas anteriormente ou com outros elementos constantes nos bancos de dados
do Fisco.
Caso o contribuinte não responda à intimação fiscal, o despacho decisório será proferido.
Contudo, tal fato não significa que o direito do contribuinte à retificação de declarações,
ou ainda de demonstrar os erros nelas cometidos, tenha precluído, sendo ainda possível
retificar a DIPJ, DCTF e a própria Per/DComp.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento a
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB,
é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro,
conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo
excerto de interesse de sua ementa reproduzse a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900029/2015-31

A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I, VIII
e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei assim o
determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública;
erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não
esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar a
ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da
declaração. REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL),
desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes. [grifos nossos]
Ainda sobre a possibilidade de correção de erros no preenchimento de declarações, peço
vênia para transcrever excerto da ementa do Acórdão no 9101- 002.203, de relatoria do
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, julgado na sessão de 02/02/2016:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP E
DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO
PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa por parte
da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse insuperável,
uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo. Tal
interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal. Não há como acolher a ideia de preclusão total, sustentada
no entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias
indiretas, dentro do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em
que ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu
período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu valor.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP E
DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO
PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa por parte
da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse insuperável,
uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo. Tal
interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal. Não há como acolher a ideia de preclusão total, sustentada
no entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias
indiretas, dentro do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em
que ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu
período de apuração (anocalendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu valor.
[...]
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900029/2015-31

A respeito da possibilidade de se alterar a origem do crédito pleiteado quando o
contribuinte, equivocadamente, preenche a PER/DComp indicando como origem do
crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa em vez de saldo negativo, há
precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais nesse, conforme pode se observar,
por exemplo, no Acórdão no 9101-004.200, também de relatoria do Conselheiro Rafael
Vidal de Araújo. Veja-se:
[...]
Dessa forma, a unidade de origem poderá analisar o mérito do pedido, qual seja, a
existência de saldo negativo no período, adotando-se a cautela necessária quanto a
eventuais PER/DComps referentes a outras estimativas do mesmo período de apuração a
que se refere o presente pedido.
Também no acórdão no 9101-005.100, de 02/09/2020, a 1a Turma da CSRF manifestou
que o entendimento pela possibilidade de retificação empregado nos casos de
pagamento estimativa x saldo negativo de IRPJ/CSLL, deve ser adotado igualmente na
hipótese em que o contribuinte equivocou-se ao descrever o indébito proveniente de
saldo negativo apurado em período anterior, sendo convalidada a possibilidade de
retificação de declaração.
Portanto, é possível a retificação de DCTF e DCOMP após a prolação do despacho
decisório, desde que se trate de erro material e esteja acompanhada de provas do
indébito. O erro de preenchimento de DCOMP, não pode gerar um impasse insuperável,
uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo. Tal
interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal.
No entanto, não é essa a situação verificada no caso dos autos. Entende-se que nos
presentes autos, não se trata da hipótese de correção de erro no preenchimento do
pedido de ressarcimento, mas sim de alteração da própria natureza do crédito do
qual pretende o Contribuinte ver-se ressarcido, como fica evidenciado no trecho do
acórdão recorrido que transcreve a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento:
[...] Imperiosa a transcrição dos excertos da decisão vergastada: "
15. O Pedido de Ressarcimento (PER) do contribuinte foi indeferido porque o tipo de
crédito pleiteado é PIS/PASEP Não-Cumulativo Mercado Interno, e as receitas
decorrentes de vendas (de café) no mercado interno não são vinculadas a operações de
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP. Que sendo assim, os créditos daí advindos não podem
ser ressarcidos e/ou compensados, só podendo ser utilizados como desconto da
Contribuição para o PIS/PASEP devida (art. 3° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de
2002).
16. No PER transmitido pelo contribuinte constam às fls. 03 e 05 as seguintes
informações: “Tipo de Crédito: PIS/PASEP Não-Cumulativo – Mercado Interno” e
“Crédito da Contribuição para o PIS/PASEP – Mercado Interno (art. 17 da Lei no
11.033/2004)”. Também no DACON o contribuinte informa somente créditos vinculados
a receitas no mercado interno (fls. 156 a 158).
17. Tendo em vista que o Despacho Decisório foi proferido com base em informações
declaradas pela própria Contribuinte, nada obsta reconhecer que a decisão nele contida é
correta.
18. Na manifestação de inconformidade o contribuinte alega que houve um equívoco no
preenchimento do DACON e do Pedido de Ressarcimento (PER) visto que todas as
receitas da requerente descritas como venda no mercado-interno, que acabaram por gerar
o pedido de ressarcimento em questão, na verdade estão relacionadas à operações de
exportação.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900029/2015-31

19. Do exposto, verifica-se que o contribuinte pretende alterar o tipo de crédito pleiteado
no seu Pedido de Ressarcimento de Mercado Interno (art. art. 17 da Lei no 11.033/2004)
para Mercado Externo (§1o do art. 5o da Lei no 10.637/2002), alegando que houve erro no
preenchimento do PER e no DACON.
Não é possível, assim, alterar a natureza do crédito pleiteado no pedido de compensação
(de Mercado Interno para Mercado Externo) mediante retificação do Per/dcomp no
curso do processo administrativo, sendo negado provimento ao recurso especial do
Contribuinte.
Neste mesmo sentido está o posicionamento deste Colegiado, a exemplo dos
acórdãos abaixo citados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/12/2008
ERRO MATERIAL. CONCEITO.
O erro material é conceituado como sendo o equívoco ou a inexatidão relacionados a
aspectos objetivos, tais como, por exemplo, um cálculo errado, a ausência ou troca de
palavras, erros de digitação, troca de nomes, etc. Não faz parte desse conceito, portanto,
a alteração dos débitos originariamente declarados.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS DCOMP.
COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS DRFS
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é competente para
apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de cancelamento de débitos
declarados em PERDCOMP.
(Acórdão no 3402-008.730 - Processo no o 11080.723416/2009-10 – Conselheiro
Relator Pedro Souza Bispo).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2020
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de compensação
caso os indébitos reúnam as características de liquidez e certeza. Em se tratando de
pedido de compensação, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos
créditos pleiteados DCOMP.
ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
A retificação de DCOMP após a decisão administrativa somente pode ser admitida em
caso de inexatidão material no preenchimento do referido documento, apurável pelo seu
exame e devidamente comprovada, desde que não implique modificação da natureza ou
origem do crédito, aumento do valor do débito compensado ou inclusão de novo débito,
nem represente qualquer outra alteração que implique sua modificação substancial. Não
compete aos órgãos julgadores proceder a retificação de DCOMP por incompetência e
ausência de previsão legal.
(Acórdão no o 3402-007.855 - Processo no o 11080.919295/2012-13 – Conselheiro
Relator Rodrigo Mineiro Fernandes).
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.577 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900029/2015-31

Verifica-se, no presente caso, que a Contribuinte pretende modificar a origem do
crédito, com alteração substancial da declaração. E, não constatada a inexatidão material
alegada, descabe a retificação do PERDCOMP para alteração De elementos essenciais do direito
creditório, inclusive pelo fato de que este Tribunal Administrativo não possui competência para
apreciar pedido de retificação de Declaração de Compensação quando não se trata de inexatidão
material, competência esta da unidade da RFB de jurisdição do contribuinte.
Por tais razões, está correta a conclusão do ilustre Julgador de primeira instância,
motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 352
DF CARF MF
Original